Tribunal: TJDFT
Processo: 0715605-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos réus contra acórdão que negou provimento ao recurso por eles interposto e deu parcial provimento ao recurso do autor para decretar a rescisão de contrato de parceria para empreendimento imobiliário e condenar os réus, de forma solidária, à restituição dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar se há obscuridade no acórdão sobre a responsabilidade pelo inadimplemento contratual e sobre a distribuição dos ônus de sucumbência; e (ii) estabelecer se há omissão quanto a cláusulas contratuais, à situação atual dos imóveis objeto da parceria e à ausência de renúncia do fiador ao benefício de ordem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC permite a oposição de embargos de declaração para sanar obscuridade, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão de matéria já analisada e decidida.
4. A responsabilidade pelo inadimplemento contratual foi atribuída aos embargantes em razão da inviabilidade superveniente do empreendimento, decorrente da perda da propriedade dos lotes, o que tornou justificada a suspensão do pagamento da parcela remanescente pelo embargado, com base no princípio da boa-fé objetiva, não havendo obscuridade no julgado.
5. A ausência de análise de cláusula contratual que não possui o condão de alterar o resultado do julgamento não configura omissão relevante.
6. A responsabilidade do fiador foi devidamente fundamentada na validade da garantia pessoal prestada no contrato, sendo que a discussão sobre o benefício de ordem constitui matéria de defesa a ser arguida em fase de cumprimento de sentença, não caracterizando omissão no acórdão que estabeleceu a condenação.
7. A distribuição dos ônus de sucumbência observou o decaimento de cada parte em relação aos pedidos formulados na inicial.
8. O recurso não se amolda às hipóteses legais, pois revela apenas a pretensão de reexame de mérito e de obter interpretação diversa dos fatos e do direito.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, servindo apenas para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A suspensão do pagamento por uma das partes é medida que se coaduna com a boa-fé objetiva quando a prestação a cargo da outra parte se torna de improvável cumprimento.
3. Constatada a validade da fiança, a ausência de renúncia expressa ao benefício de ordem é matéria de defesa a ser arguida na fase de cumprimento de sentença.
4. A aferição da sucumbência mínima considera a proporção entre os pedidos acolhidos e rejeitados, distinguindo-se as pretensões principais das acessórias.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 827.
Jurisprudência relevante citada: Não há.